Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723651-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JESSICA APARECIDA KRETSCHMER, LUIZ FELIPE FERREIRA, THIAGO DI LUCIO MEIRELES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça acerca dos embargos de declaração opostos por THIAGO DI LUCIO MEIRELES (ID 49461035). Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator